Tribunal: STF
Processo: HC 207917
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DeCISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 680.477/SC - eDOC 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. PACIENTE IDOSO, PORTADOR DE HIPERTENSÃO, DIABETES E CÁLCULO RENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes. 3. Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP 4. No caso concreto, entretanto, as instâncias ordinárias concluíram, com base em perícia médica realizada no paciente em 04/05/2021, que as doenças de que padece podem ser tratadas no presídio, que dispõe de equipe médica, sem prejuízo para sua saúde. Embora a defesa do paciente alegue que o presídio não vem fornecendo o tratamento adequado para o problema renal mais recentemente desenvolvido pelo paciente, não junta aos autos prova de sua alegação, além do que o magistrado de 1º grau determinou que fosse oficiado o estabelecimento prisional para que esse fornecesse a medicação necessária e o tratamento adequado ao apenado. 5. Ademais, o ora paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática de crime hediondo cometido mediante violência contra a pessoa, o que impossibilita a prisão domiciliar em razão da pandemia relativa ao coronavírus, conforme entendimento desta Superior Corte de Justiça: A atual redação do Art. 5-A da Recomendação n. 62/CNJ, dispõe que "As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação n. 78, de 15.9.2020) [AgRg no HC 610.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020]. 6. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. 



     



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática dos crimes previsto nos arts. 214 c/c 224, alínea “a”, ambos do CP (com redação anterior à Lei nº 12.015/09), 217-A do CP e 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, por ser acometido por “diversas enfermidades que dificultam gravemente sua estadia no interior do ergástulo, porquanto, além de possuir atualmente 65 (sessenta e cinco) anos de idade, é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, que lhe causam incapacidade residual e necessitam de terapia estendida, sendo necessário o uso de 6 (seis) medicamentos diversos para seu tratamento, bem como possui cálculo renal medindo 0,9 cm (nove milímetros) e formações císticas no córtex renal com aproximadamente 2,3 cm (dois centímetros e três milímetros)”; c) o pedido foi indeferido, apesar da saúde debilitada e da idade avançada; d) “enquanto estava segregado na unidade prisional, o paciente foi acometido com o novo coronavírus e, desde então, passou a apresentar tonturas e dor nos ossos”; e) “[a] decisão proferida fere diretamente o princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, porquanto deixa de considerar as condições precárias nas quais o ora paciente se encontra e lhe impõe o cumprimento de sua reprimenda em uma situação que lhe fere gravemente a integridade física e psíquica”; f) a unidade prisional não vem concedendo o auxílio necessário.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que possa cumprir a pena em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal a fim de que informe sobre o contido na inicial.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente